Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015662-43.2019.8.11.0000
RECORRENTES: RENAN CASTOLDI e RAMSES VICTOR CASTOLDI
RECORRIDO: banco do brasil s. a.
Vistos.
Verifica-se que há notícias nos meios de comunicação sobre o falecimento do Recorrente RENAN CASTOLDI.
Nos termos do artigo 313, I do CPC, o processo deve ser suspenso até que seja sanada a representação processual da parte falecida.
Isto posto, nos termos do artigo 313, §2o, II do CPC, intime-se a parte Recorrente para que promova regularização do polo ativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi